Tribunal: TJMT
Processo: 0003843-36.2016.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003843-36.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR ROALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA (APELANTE), RUDINEY DA SILVA MUNIZ - CPF: 030.458.311-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
-
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.

Ocorre a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, quando fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, transcorre período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003843-36.2016.8.11.0064

APELANTE: CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar
CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo de Execução, pela prática do crime de
receptação
, inscrito no art. 180,
caput,
do Código Penal (id. 72538995).

A denúncia
narra que (id. 72536971):

“Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 03/06/2016, por volta das 15h00, na Avenida Presidente Médici, bairro Vila Salmen, nesta urbe, o denunciado CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA foi surpreendido após adquirir e/ou receber, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) máquina fotográfica, marca Sony, avaliada em R$ 100,00 (seiscentos reais) em prejuízo da vítima Rudiney da Silva Muniz.

Conforme se apurou, a policia militar foi comunicada que o denunciado estava negociando a venda de um celular e uma máquina fotográfica que haviam sido furtadas dias atrás de uma residência e, no local do fato, os milicianos lograram êxito em localizar o denunciado de posse da "res furtiva".

Conforme declarações da vitima, sua residência foi alvo de criminosos no dia 30/05/2016 quando os agentes invadiram o imóvel e subtraíram diversos objetos, dentre eles a máquina fotográfica acima citada.

Interrogado pela autoridade policial o denunciado CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA alegou ter adquirido a ”res Furtiva” pelo valor de RS 20,00 de terceiro desconhecido”.
(sic)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de
CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA
nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para sua modalidade culposa, ao argumento de que esse desconhecia da origem ilícita do objeto apreendido (id. 72538997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo defensivo (id. 72539005).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 78150955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição de
CESAR RONALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA
do delito de receptação ou pela desclassificação para a sua modalidade culposa, porquanto aduz que inexistem elementos probatórios suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado. Pois bem.

Em que pese os argumentos defensivos, observo que,
in casu,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a pena imposta ao apelante pela prática do delito de receptação foi de 01 (um) ano de reclusão, e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é de 01 (um) ano, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Analisando os autos, observa-se que a denúncia foi recebida em 20/06/2016, sendo prolatada a sentença condenatória em 24/06/2020, transcorrendo um período de tempo superior a 04 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
declaro
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso de apelação defensivo, nos termos do art.51, inciso XV, do RI do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021